Tribunal: TJMT
Processo: 1012013-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012013-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), RONILSON ALAN DE SOUZA VALE - CPF: 451.936.811-15 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONILSON ALAN DE SOUZA VALE, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da Medida cautelar de Exibição de Documentos no 1012394-18.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Argumenta o agravante que, aportou aos autos em duas oportunidades documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira, tanto em razão de seu endividamento com empréstimos consignados, bem como pelas despesas mensais do Agravante, que detidamente fora comprovada mediante documentação válida para fins de comprovar o alegado.

Aduz que o valor dos vencimentos bruto corresponde à importância de R$ 13.744,89 (treze mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove reais), acrescido das despesas mensais adicionais já colacionadas (plano de saúde, financiamentos, aluguéis, escola, etc), resta somente a importância líquida de R$ 2.288,03 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e três centavos); capaz, assim, de demonstrar sua hipossuficiência para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer seja deferida a medida liminar, no sentido de se conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, eis que presentes os pressupostos para sua concessão, uma vez demonstrado o binômio periculum in mora e o fumus boni iuris; no mérito, seja a presente decisão reformada, para fins de se tornar definitivo os benefícios da assistência judiciária gratuita, salvo se houver alteração fática no sentido de demonstrar sua capacidade econômica de arcar com custas e despesas processuais.

A liminar foi indeferida. (id. 46023999)

Contrarrazões. (id. 64081962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RONILSON ALAN DE SOUZA VALE, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da Medida cautelar de Exibição de Documentos no 1012394-18.2020.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BMG S/A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Pois bem
. Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, o Agravante não demonstrou a impossibilidade do pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento, bem como de sua família.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (NEGRITEI) (Ap 48946/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Assim, vê-se pela documentação colacionada, especialmente o Holerite e Comprovante de Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física, ainda, o fato do Agravante possuir vários empréstimos, não justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Note-se que não é o fato do Agravante constituir advogado particular que impõe obrigatoriamente o pagamento das custas e despesas processuais; mas sim o fato do Agravante não se enquadrar como hipossuficiente, à luz da legislação vigente, ainda que possua endividamento bancário, o que, aliás, é próprio de sua atividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021